Tribunal: TJDFT
Processo: 0706715-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706715-08.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARLON SILVA RIBEIRO DE ANDRADE RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARLON SILVA RIBEIRO DE ANDRADE contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese, a desnecessidade de recolhimento do preparo uma vez que o recurso especial visa o afastamento do pagamento das custas e despesas processuais. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PARA EFETUAR RECOLHIMENTO DO PREPARO OU PARA APRESENTAR DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Com base na interpretação do art. 1.001 do CPC de 2015, não é cabível recurso contra despacho de mero expediente, principalmente se desprovido de conteúdo decisório. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EAREsp n. 2.243.919/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, DJe de 30/4/2024). Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração. Por outro lado, verifica-se que o acórdão concedeu a gratuidade de justiça ao recorrente apenas para o fim de dispensa do preparo da apelação. Em sede de recurso especial não foi solicitada a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ademais, os ônus da sucumbência foram impostos à advogada do recorrente, nos termos do artigo 104, §2o, do CPC, pelo acórdão de ID 66786658, não tendo a causídica demonstrado que tem direito à gratuidade, tampouco postulado pela concessão do beneplácito legal. Fica neste ato intimada a recorrida ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS a apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial interposto, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do apelo especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007